Tribunal: TJES
Processo: 0011138-45.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011138-45.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

APELADO: ARNALDO FERREIRA

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A apresentação, apenas na sede de embargos de declaração, de argumentos submetidos à apreciação do Juízo de origem, tampouco devolvidos ao Tribunal por ocasião da interposição de apelação, consubstancia inovação recursal, que impede a análise primeva pelo órgão
ad quem
, pena de indevida supressão de instância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL N. 0011138-45.2018.8.08.0030

EMBARGANTE: CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

EMBARGADO: ARNALDO FERREIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos por CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL contra o v. acórdão id 12194376, de relatoria do eminente Des. Convocado Aldary Nunes Junior, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto contra a sentença id 10380168, por meio da qual o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Sustenta o Embargante, em suas razões recursais id 12451022, padecer o v. acórdão de contradição, aduzindo que não houve manifestação no julgado “
acerca da responsabilidade das Seguradoras no contrato de seguro de vida em grupo
” e ao Tema 1.112 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

O Embargado apresentou contrarrazões no id 12831934, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de abril de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL N. 0011138-45.2018.8.08.0030

EMBARGANTE: CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

EMBARGADO: ARNALDO FERREIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos por CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL contra o v. acórdão id 12194376, de relatoria do eminente Des. Convocado Aldary Nunes Junior, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto contra a sentença id 10380168, por meio da qual o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Sustenta o Embargante, em suas razões recursais id 12451022, padecer o v. acórdão de contradição, aduzindo que não houve manifestação no julgado “
acerca da responsabilidade das Seguradoras no contrato de seguro de vida em grupo
” e ao Tema 1.112 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

O Embargado apresentou contrarrazões no id 12831934, pugnando pelo desprovimento do recurso.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
-

INOVAÇÃO
EM SEDE
RECURSAL

Consoante cediço, o artigo 319, do Código de Processo Civil preceitua que os limites objetivos da lide são estabelecidos pelo autor na petição inicial, oportunidade em que deve expor suas razões de fato e de direito e postular as provas necessárias a comprovar suas alegações, podendo emendar a inicial, para acrescer ou alterar pedidos, no máximo, até o saneamento do processo (mediante anuência expressa do réu), consoante dispõe o inciso II, do art. 329, também do Diploma Processual.

Observa-se do detido exame das razões do apelo interposto pelo Embargante que em momento algum foi aduzido tratar-se de contrato de seguro em grupo, tampouco a incidência,
in concreto
, da Súmula 1112, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Forçoso concluir, portanto, que a alegação, em sede de embargos de declaração, de matéria não suscitada no momento oportuno no curso da demanda em primeira instância, tampouco devolvida no recurso de apelação por si interposto, caracteriza inovação recursal, o que não é admissível nesta seara revisora, pena de indevida supressão de instância, bem como por caracterizar manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse mesmo sentido, vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no julgamento dos embargos de declaração na apelação cível n. 5006521-09.2021.8.08.0011, de relatoria do eminente Des. Marcos Valls Feu Rosa, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUTIVIDADE PREJUDICADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. A alegação, somente na via dos embargos de declaração, de matéria não deduzida no momento processual oportuno, consiste em evidente inovação recursal, o que obsta o seu conhecimento pelo colegiado. 3.. Recurso conhecido e desprovido.

Pelo exposto, não conheço do recurso de embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
não conhecer
d
o recurso de embargos de declaração
.